Tribunal: TJDFT
Processo: 0754012-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0754012-48.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENATA MODESTO BARRETTO AGRAVADO: JOAO RAFAEL DIAS NETO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, interposto por RENATA MODESTO BARRETTO, contra decisão proferida no cumprimento de sentença no 0010971-62.2016.8.07.0018, movida em face de JOÃO RAFAEL DIAS NETO. A decisão agravada não homologou a transação extrajudicial celebrada entre as partes, sob o fundamento de que não há previsão de homologação de acordo na fase de cumprimento de sentença (ID 178765779). Ocorre que, na origem, o exequente informou “que já foi quitado integralmente o valor estabelecido no acordo acostado aos autos”, razão pela qual o juízo de primeiro grau proferiu sentença que julgou extinto o processo, com fulcro no artigo 924, II, do Código de Processo Civil. Com efeito, segundo consta do art. 1.018, § 1o, do CPC, a superação da decisão agravada importa na prejudicialidade do agravo de instrumento e, consequentemente, na perda superveniente do interesse recursal. Esse entendimento tem apoio na jurisprudência desta Corte: “Tendo sido proferida sentença no processo de origem, com celebração de acordo e requerimento de desistência da causa, ocorre a perda de objeto do Agravo de Instrumento.” (07021712420178070000, Relator: Sebastião Coelho 5a Turma Cível, Publicado no PJe: 05/12/2017). Portanto, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento, diante da perda superveniente de interesse recursal, com apoio nos artigos 932, III, e 1.018, § 1o, ambos do CPC. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Brasília – DF, 27 de fevereiro de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator